Tribunal: STF
Processo: RE 98815
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA.
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBORA NÃO DEIXE DE PARECER ESTRANHO QUE A QUESTÃO, PELA SUA
NATUREZA, TENHA SIDO DECIDIDA PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, O
CERTO E QUE ASSIM OCORREU, SEM OBJEÇÃO DAS PARTES.
E SE OS FUNDAMENTOS DE ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL QUE ALICERCARAM
A IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA NÃO FORAM PREQUESTIONADOS, E NEM PARA
VE-LOS VENTILADOS FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O
TRIBUNAL "A QUO", INVIAVEL O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.